Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-87.2019.8.11.0101
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DOMORADSKI - CPF: 430.098.751-34 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal:

0000314-87.2019.8.11.0101

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cláudia

Apelante:

CARLOS ALBERTO DOORADSKI

Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO (TRATOR). POSSIVELMENTE UTILIZADO EM CRIMES AMBIENTAIS. ART. 25, §5o DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. SEM PARECER ESCRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrente, objetivando a restituição dos veículos:
01 (um) trator de esteira Komatsu D65E6B Série B1638 e 01 (um) trator de esteira Komatsu D65E6B Série B1641,
apreendidos no ano de 2017 pelo IBAMA, na propriedade rural denominada Fazenda Stela-Fazenda Prata, pela suposto crime de desmate, previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

2.

Sustenta o Recorrente que os veículos estavam arrendado ao proprietário da Fazenda Stela, o qual afirmou que utilizaria dos bens para atividade lícita.

3.

Com efeito, é importante frisar que se o trator foi utilizado como instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

4.

No mesmo sentido o STJ no julgamento do AREsp 1084396/RO entendeu por regular a apreensão de veículo (trator) locado, tendo em vista ao princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, em que a responsabilidade recai de qualquer forma para quem contribui para a pratica da infração ambiental.

5.

Ademais, verifico que nos autos da Ação Penal n. 1729-76.2017.811.0101, que o Recorrente figura como denunciado, bem como ao receber a denúncia, o magistrado de origem determinou a apreensão judicial e avaliação do trator que foi instrumento do crime ambiental.

6.

Desta feita, mantenho a sentença de origem pelos próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Carlos Alberto Domoradski, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cláudia, que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n. 314-87.2019.811.0101, indeferiu a devolução dos veículos: 01 (um) trator de esteira Komatsu D65E6B Série B1638 e 01 (um) trator de esteira Komatsu D65E6B Série B1641, apreendido em razão do Termo Circunstanciado sob código 96907.

Sustenta que os bens foram apreendidos por agentes do IBAMA em 2017, na prática de atividades ilícitas (crimes ambientais) praticados pelo suposto arrendatário do veículo e proprietário da Fazenda Prado.

Busca a reforma da sentença a fim de que lhe seja restituído os veículos acima descritos, aduzindo que é terceiro de boa-fé, legítimo proprietário do bem adquirido licitamente, e bem assim, que o veículo não interessa à elucidação dos fatos em apuração, sustentando, mormente porque não há evidências de que o bem foi utilizado no delito.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso.

Sem parecer escrito do Parquet na instância revisora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme acima relatado, o apelante requer a reforma da sentença que indeferiu o pedido de restituição dos veículos: 01 (um) trator de esteira Komatsu D65E6B Série B1638 e 01 (um) trator de esteira Komatsu D65E6B Série B1641 supostamente utilizados na prática de crime ambiental.

O apelante sustenta que é o verdadeiro proprietário dos veículos apreendidos e teria apenas arrendado os bens, bem assim que não é investigado por crime algum.

Assevera, ainda, que está sofrendo um prejuízo, pois o veículo é de utilidade da requerente e de sua família, seu único meio de trabalho, sendo necessário para os mesmos.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se a reprodução da decisão que negou a restituição do veículo ao apelante nos seguintes termos:

“Segundo o artigo 118, Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, complementado pelo artigo 119, do Código de Processo Penal que dispõe sobre as coisas apreendidas "(...) não poderão ser restituídas... salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé". O artigo 25 da Lei n. 9.605/1998, trata da apreensão de produtos e instrumentos quando verificada infração ambiental e, pela análise do termo de apreensão, os tratores em questão estavam trabalhando no local do crime ambiental. Ressalta-se que a utilização dos tratores para a prática delituosa, desmatamento ilegal, pode produzir efeitos extremamente nocivos ao meio ambiente. Igualmente não se desconhece a responsabilidade do proprietário dos bens apreendidos, ainda que não seja ele o causador do dano ambiental, sendo mais prudente que se aguarde o término da instrução processual.

Neste norte, e em consonância ao parecer ministerial, constato que não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam certificar que não irá cometer outros delitos com os tratores, razão pela qual a manutenção da apreensão dos bens é medida que se impõe.”

Verifica-se, pois, que o pleito do apelante não merece acolhimento, uma vez que a decisão recorrida foi fundamentada no art. 118 do Código de Processo Penal, o qual determina a apreensão dos equipamentos utilizados em infração que ainda está em fase de investigação, exatamente como acontece no presente caso.

Com efeito, para a restituição da coisa apreendida não basta a mera comprovação de sua propriedade, devendo também ser atendido ao disposto no art. 118 do supracitado Código.

Na espécie, embora a propriedade do veículo tenha sido comprovada, as alegações de que o apelante apenas arrendou os veículos não foram comprovadas, uma vez que a documentação utilizada para comprovar a verossimilhança de suas alegações são frágeis.

Dessa forma, uma vez que foi concluída a investigação quanto a prática do crime ambiental, inclusive, o Recorrente consta como denunciado e a denúncia não foi recebida em razão da possibilidade de ser ofertado Acordo de Não Persecução Penal em desfavor do Recorrente, por ora, a apreensão do bem deve ser mantida, considerando a possibilidade do perdimento em caso de condenação.

É, aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Desta forma, os argumentos apresentados pelo Recorrente não são suficientes para afastar a apreensão do veículo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022